Tribunal: TJBA
Processo: 8000603-96.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000603-96.2023.8.05.0136 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EZEQUIEL SOUSA ALMEIDA Advogado(s): GINAGILA MILLY PINHEIRO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA IDOSO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. VIAS DE FATO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal contra idoso (art. 129, caput, c/c § 7º, do Código Penal) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de multa. A defesa requereu a absolvição quanto ao delito de lesão corporal, sob alegação de legítima defesa putativa, subsidiariamente a desclassificação para vias de fato ou o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, bem como a absolvição quanto ao crime de posse de munição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante quanto ao crime de lesão corporal contra idoso está acobertada pela excludente de legítima defesa putativa; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato ou se incide a atenuante da violenta emoção; (iii) determinar se há prova judicial suficiente da autoria do delito de posse irregular de munição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal restam comprovadas pelo laudo pericial, pela prova testemunhal produzida em juízo e pela confissão qualificada do apelante, que admitiu a agressão à vítima. 4. A legítima defesa putativa não se configura, pois inexiste demonstração de agressão injusta atual ou iminente apta a justificar reação violenta contra vítima idosa de 94 anos, revelando-se manifesta a desproporcionalidade entre a suposta ameaça e a conduta adotada. 5. A desclassificação para vias de fato é incabível, uma vez que a conduta produziu lesão corporal efetivamente comprovada por exame pericial. 6. A atenuante da violenta emoção não incide, pois não há prova de ato injusto da vítima apto a provocar o estado emocional exigido pelo art. 65, III, “c”, do Código Penal. 7. A majorante prevista no art. 129, § 7º, do Código Penal incide obrigatoriamente diante da condição etária da vítima, maior de 60 anos. 8. A condenação pelo delito de posse irregular de munição exige prova judicial segura da autoria, não sendo admissível decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. 9. A ausência de confirmação, em juízo, das circunstâncias da apreensão das munições gera dúvida razoável acerca da posse consciente e voluntária pelo acusado, impondo a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A legítima defesa putativa exige erro plenamente justificado pelas circunstâncias e não se configura diante de reação manifestamente desproporcional contra vítima idosa em condição de vulnerabilidade. 2. A contravenção penal de vias de fato não se aplica quando a agressão resulta em lesão corporal comprovada por prova pericial. 3. A condenação criminal não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial sem adequada confirmação judicial da autoria. 4. A dúvida razoável quanto à posse consciente e voluntária de munição impõe absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, § 1º, 25, 33, § 2º, “c”, 44, I, 59, 65, III, “c” e “d”, 69, 77, 129, caput e § 7º; CPP, arts. 155, 312, 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000603-96.2023.8.05.0136, em que figuram, como Apelante, EZEQUIEL SOUSA ALMEIDA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para absolver o Apelante da imputação relativa ao delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se a condenação pelo delito de lesão corporal contra idoso, previsto no artigo 129, caput, c/c § 7º, do Código Penal, bem como a pena fixada em 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, preservados os demais termos da sentença, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de junho de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04